Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719425-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI IMPETRANTE: NOEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, EDNA BORGES DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. EDNA BORGES DE MEDEIROS e pelo Dr. NOEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, cujo objetivo é a soltura do paciente BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, que teve sua prisão preventiva decretada em 06/11/2023, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 2o, caput e § 2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), nos autos do processo n. 0710698-22.2023.8.07.0010, tramitando na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. Consta na denúncia (ID n. 180152925 - Processo n. 0706289-03.2023.8.07.0010) que: “Desde data que não se pode precisar, mas em dias sucessivos e reiterados, até o dia 22 de novembro de 2023, em diversas localidades e na cidade de Santa Maria/DF, JOSIMAR ARAÚJO MAGALHÃES, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, LUCAS MARIANO DE ARAÚJO, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA e BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, em comunhão de vontades e conjugação de esforços entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, voltada à prática de crimes contra o patrimônio. No dia 31 de maio de 2023, por volta do meio-dia, JOSIMAR ARAÚJO MAGALHÃES, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO e LUCAS MARIANO DE ARAÚJO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, 12 iPhones novos, ainda lacrados em suas caixas e de última geração, além de 15 relógios da marca APPLE, pertencentes a Rivonaldo de Souza. Após o roubo acima descrito, em datas sucessivas e reiteradas, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA e BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, adquiriram, receberam, transportaram, mantiveram em depósito, venderam e expuseram à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, a saber: parte dos celulares roubados de Rivonaldo.” Em 06/11/2023, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em 25/01/2024, a 2a Turma Criminal deste e. TJDFT denegou a ordem de habeas corpus (HC n. 0754760-80.2023.8.07.0000), mantendo a prisão do paciente. Em 23/04/2024, os impetrantes requereram o relaxamento da prisão por excesso de prazo, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, em 30/04/2024, por não verificar constrangimento ilegal. Insurgindo-se contra essa decisão, os impetrantes aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alegam que o paciente se encontra preso desde o dia 23/11/2023 e na data da audiência designada para o dia 20/05/2024 contará com 180 dias, ou seja: 06 meses preso preventivamente. Afirmam que, até a presente data, o magistrado não revisou a necessidade de manutenção da prisão, no prazo de 90 dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único, CPP). Aduzem que o excesso de prazo (180 dias) se mostra desarrazoado e desproporcional, caracterizando coação ilegal, nos termos do art. 638, inciso II, do Código de Processo Penal. Citam a Instrução no 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, a qual recomenda que, estando o paciente preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, caracterizando o constrangimento ilegal na hipótese. Asseveram que o atraso na instrução não se deu por culpa da Defesa, mas sim pela ausência injustificada na audiência da testemunha de Acusação (Delegado de Polícia), arrolada pelo Ministério Público. Acrescentam que todas as testemunhas arroladas pela Defesa do paciente estavam presentes na audiência designada para o dia 25/03/2024, sendo que a instrução criminal não restou concluída por culpa da Acusação. Defendem inexistir embasamento que justifique a prisão preventiva, considerando que o paciente é tecnicamente primário, possui residência e emprego fixo desde 11/11/2020. Afirmam que sua liberdade não causará intranquilidade à ordem pública, uma vez que a prisão ocorreu após a instrução criminal, não existindo prova de que o paciente voltará a delinquir ou qualquer fato que justifique a segregação provisória. Sustentam que a prisão deve ser relaxada em razão do excesso de prazo da prisão cautelar e da garantia do princípio da razoável duração do processo, de modo que o paciente responda ao processo em liberdade, em respeito ao princípio da presunção de inocência, sendo vedada a antecipação da pena. Requerem liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. O Juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, em 23/04/2024, nos seguintes termos (ID 59049135 - Pág. 52): “Não há que se falar em excesso de prazo. Como é cediço, a conclusão da fase instrutória da ação penal não está submetida a prazos rígidos, devendo a questão do alegado excesso de prazo ser examinada sob o prisma da razoabilidade, em especial considerando se há omissão ou inércia estatal. No caso, resta evidente que este Juízo vem imprimindo celeridade ao feito, em que pese suas peculiaridades, sendo que a instrução não se encerrou por razões estranhas ao aparato estatal. A uma, é que se considerar a complexidade do feito, em que respondei SEIS RÉUS, com DEFESAS DISTINTAS. Houve necessidade de dilatado prazo para citação dos réus, alguns dos quais se mantiveram foragidos no início do processo, sendo que um deles veio a ser preso apenas em 16/01/2024. A par disso, em que pesem os esforços deste Juízo, o encerramento da instrução vem sendo prejudicado por sucessivos atos que só podem ser atribuídos às próprias Defesas. Ressalte-se a demora de alguns defensores em apresentar resposta à acusação, sendo certo que as últimas delas foram apresentadas apenas em 4/2/2024 (ID 185669859) e 5/2/2024 (ID 185797693), de modo que a manifestação do Ministério Público quanto às preliminares e aos pedidos de absolvição sumária foi juntada em 19/2/2024 (ID 187061024) e o despacho saneador pôde ser proferido por este Juízo apenas em 27/2/2024 (ID 187955159). De todo modo, a audiência de instrução foi designada com celeridade, sendo realizada em 25/3/2024 (ID 191135673). Na oportunidade, foi concluída a produção de provas pela acusação, sendo que a instrução só não foi encerrada nessa data, apenas um mês depois do despacho saneador, por insistência unicamente de duas das Defesas, que insistiram na oitiva de um delegado de polícia e de outras testemunhas. Assim sendo, a partir daquele momento, o atraso corre por conta das Defesas. De todo modo, este Juízo continuou a promover celeridade ao feito, de modo que a instrução seria concluída no último dia 29/4/2024, o que não ocorreu em razão de pedido de adiamento formulado por uma das Defesas. Ainda assim, este Juízo imediatamente redesignou a audiência de continuação para 14/5/2024, mas eis que sobrevém novo pedido de adiamento formulado por uma das Defesas. De todo modo, nesta data, este Juízo determinou nova redesignação, para o próximo dia 20/5/2024, data em que, espera-se, será concluída a instrução com a oitiva das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus. Portanto, não há qualquer inércia ou omissão por parte deste Juízo, que tenta, com diligência, encerrar em prazo razoável a instrução, em que pese a maior complexidade do caso; entretanto, a instrução não se encerrou por culpa exclusiva das Defesas, de modo que não há que se falar em indevido excesso de prazo. De todo o exposto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, INDEFIRO O PEDIDO.” [destacado] Registra-se que, em 25/01/2024, esta 2a Turma Criminal denegou a ordem de habeas corpus (HC n. 0754760-80.2023.8.07.0000), mantendo a prisão do paciente, consoante a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto da conduta e a reiteração criminosa do paciente, o qual era contumaz receptador de aparelhos celulares roubados pela organização criminosa, o que demonstra a sua periculosidade, sendo inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1804529, 07547608020238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto da conduta e a reiteração criminosa do paciente, o qual era contumaz receptador de aparelhos celulares roubados pela organização criminosa, o que demonstra a sua periculosidade. Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, de forma que a denúncia foi recebida, os acusados apresentaram defesa prévia e o magistrado designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Conforme destacado pelo Juízo de origem: “é que se considerar a complexidade do feito, em que responde 06 (seis) réus, com defesas distintas. (...) a audiência de instrução foi designada com celeridade, sendo realizada em 25/03/2024 (ID 191135673). Na oportunidade, foi concluída a produção de provas pela acusação, sendo que a instrução só não foi encerrada nessa data, apenas um mês depois do despacho saneador, por insistência unicamente de duas das Defesas, que insistiram na oitiva de um delegado de polícia e de outras testemunhas.” Ressalte-se, ainda, que a audiência foi redesignada para o próximo dia 20/05/2024, ocasião em que poderá ser concluída a instrução. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma Criminal. Desse modo, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal). Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator